Tribunal: TJPA
Processo: 0831266-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831266-48.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE FONTENELE CALVINHO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RIO MONDEGO, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a nulidade de cláusulas contratuais relativas à transferência de encargos condominiais e tributários antes da imissão na posse, determinou a devolução simples dos valores pagos a esse título e condenou a construtora a indenizar os autores em R$ 5.000,00, e redistribuiu os ônus da sucumbência. O embargante aponta contradição, julgamento extrapetita e omissão quanto à aplicação da SELIC como índice de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) esclarecer se há contradição entre a tese fixada na ementa e a fundamentação do voto no tocante ao reconhecimento dos danos morais; (ii) verificar se houve julgamento extrapetita na condenação por danos morais com fundamento diverso do pedido inicial; (iii) suprir eventual omissão quanto à aplicação dos critérios legais de atualização monetária e juros à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada no acórdão não apresenta contradição em relação à fundamentação, pois admite a possibilidade de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, como no caso concreto, em que os autores sofreram cobranças indevidas e execução fiscal, mesmo sem nunca terem sido imitidos na posse do imóvel.

4.

Há erro material na ementa original, ao constar “DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS” no caput, quando o voto reconheceu expressamente o direito à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, justificando-se a correção.

5.

O acórdão não incorre em julgamento extrapetita, pois os pedidos iniciais de indenização por danos morais estavam vinculados às cobranças indevidas de IPTU e taxas condominiais, conduta que fundamentou a condenação. A menção ao atraso na entrega do imóvel foi apenas contextual.

6.

Constatada omissão relevante quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros legais, impõe-se o suprimento para adequar a decisão à Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, 389 (parágrafo único) e 406; CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e OS ACOLHER PARCIALMENTE, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
,

em face do ACÓRDÃO ID 27578996, assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Os autores alegam que, embora tenham celebrado promessa de compra e venda de unidade imobiliária, jamais foram imitidos na posse do bem em razão de omissão da construtora. A sentença reconheceu a nulidade das cláusulas contratuais 10.2.2 e 10.2.3, determinou a restituição simples dos valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais pela construtora, afastou o pedido de devolução em dobro e indenização por danos morais, e distribuiu os ônus da sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de imissão na posse exime o promitente comprador da responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos condominiais; (ii) saber se a conduta da construtora caracteriza ato ilícito gerador de dano moral; e (iii) saber se a redistribuição dos ônus da sucumbência deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A responsabilidade pelas obrigações condominiais e tributárias pode recair sobre o promissário comprador, desde que este esteja imitido na posse do imóvel e haja ciência do condomínio quanto à transação, conforme a tese firmada no Tema 886 do STJ.

2.
No caso, não há prova da imissão na posse dos autores, o que afasta a legitimidade para cobrança dos encargos pelo condomínio e IPTU, restando configurada a responsabilidade da construtora até a efetiva entrega do bem.

3.
A ausência de entrega das chaves, sem rescisão contratual ou justificativa válida, caracteriza inadimplemento contratual por parte da construtora, mas não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por dano moral, ante a inexistência de lesão a direito da personalidade comprovada.

4.
A declaração de nulidade das cláusulas abusivas está em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal vigente, não havendo impugnação nesse ponto.

5.
Diante do acolhimento parcial do recurso, cabível a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de forma mais equitativa entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de imissão na posse do imóvel afasta a responsabilidade do promissário comprador pelo pagamento de IPTU e encargos condominiais."
"2. A construtora responde pelos encargos incidentes sobre o imóvel enquanto não entrega as chaves ao comprador, salvo prova de inadimplemento contratual que justifique a retenção."

"3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de abalo à esfera íntima do contratante."

"4. É válida a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o resultado do julgamento altera substancialmente a proporção de procedência dos pedidos."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 186, 421, 422 e 1.334, § 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 4.591/64, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.345.331/SP (Tema 886), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.08.2013. STJ, REsp 223.282/SC, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 17.10.2000, DJ 28.05.2001.

O embargante, sustenta a existência de contradição, ao apontar que a ementa nega dano moral, enquanto a parte dispositiva concede indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprometendo a coerência do julgado. Alega julgamento extrapetita, por ter condenado por danos morais com fundamento diverso do pedido inicial, que se referia apenas à cobrança indevida de IPTU e taxas condominiais; e omissão, por não ter o acórdão enfrentado a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que os declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Alega o embargante que o acórdão incorre em contradição interna, especialmente entre o item IV – Dispositivo e Tese da ementa e a parte dispositiva do voto, porquanto a tese apontaria inexistência de danos morais e o dispositivo impôs condenação nesse sentido. Sustenta ainda a existência de julgamento extrapetita, ao argumento de que a condenação por danos morais teria se fundado em causa de pedir não deduzida na petição inicial (o atraso na entrega do imóvel). Por fim, aponta omissão no tocante à ausência de análise da necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC, à luz da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Passo a analisar.

O caso discutido refere-se a ação de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada pelos autores em razão da cobrança de IPTU e taxas condominiais relativas a imóvel cuja posse jamais lhes foi transmitida, e cuja inadimplência contratual não foi formalmente regularizada pela construtora.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a responsabilidade da construtora pelos encargos até a imissão na posse, declarando nulas cláusulas contratuais e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Confrontando os argumentos do embargante com os fundamentos do julgado, verifica-se que o pedido merece acolhimento parcial, conforme passo a fundamentar.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração constituem medida de caráter excepcional, limitada às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam, portanto, a rediscutir a matéria de mérito já apreciada pelo colegiado, sob pena de desnaturação do instituto e afronta ao princípio da segurança jurídica.

A meu ver, não se constata contradição interna no acórdão entre os fundamentos e o dispositivo. A tese geral fixada foi no sentido de que “o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de abalo à esfera íntima”. Esta mesma tese, expressa no item IV da ementa, foi expressamente excepcionada no caso concreto.

Contudo, a ementa incorre em erro material ao indicar no caput: “Danos morais não configurados”, quando a fundamentação do voto reconheceu com clareza que a conduta da ré extrapolou o mero inadimplemento contratual, ensejando danos morais.

Neste ponto, necessário ainda, acolher em parte os aclaratórios para esclarecer que,
in casu
, os danos morais decorrem da sujeição dos autores, por mais de quatro anos, a cobranças indevidas e até mesmo a uma ação de execução fiscal, embora jamais tenham sido imitidos na posse do imóvel. Tais circunstâncias foram suficientemente demonstradas nos autos.

Assim, reconhece-se que os danos morais decorrem da conduta da ré que transferiu indevidamente a responsabilidade por encargos do imóvel (IPTU e condomínio) aos autores, mesmo sem a entrega das chaves, o que culminou em significativa frustração, angústia, prejuízos financeiros e abalo emocional, inclusive com execução fiscal ajuizada contra eles.

Esse quadro é em si mesmo revelador de dano moral indenizável.

No que tange à alegação de julgamento extrapetita, esta não procede. A petição inicial expressamente vincula o pedido de indenização por danos morais às cobranças indevidas de IPTU e taxas condominiais, bem como aos prejuízos financeiros e transtornos pessoais enfrentados pelos autores.

O acórdão, com os devidos esclarecimentos aqui efetuados, não ampliou a causa de pedir. O atraso na entrega do imóvel foi referenciado como elemento contextual, não como fundamento autônomo da condenação. A motivação da decisão está dentro dos limites da inicial.

Por fim, em relação a alegada omissão quanto à aplicação da SELIC e
a Lei 14.905/2024, assiste razão ao embargante.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil sobre juros e correção monetária, entrou em vigor em julho de 2024, portanto antes do julgamento do acórdão embargado (28/04/2025).

O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela referida lei, estabelece:

"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Quanto aos juros, o art. 406 do Código Civil, também alterado pela Lei nº 14.905/2024, dispõe:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

No caso dos autos, não há convenção entre as partes quanto à correção monetária e juros, nem lei específica que determine índices diversos. Portanto, por força da nova legislação de ordem pública, devem incidir: a) Correção monetária: IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e b) Juros legais: Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, CC).

O acórdão embargado aplicou o INPC para correção monetária e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar o não enquadramento nas novas regras legais, configurando omissão técnica relevante em matéria de ordem pública, o que merece a devida correção.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para:

Corrigir erro material na ementa
, que passará a constar, em seu caput e no item 3:

“DANOS MORAIS CONFIGURADOS”

3. A ausência de entrega das chaves, sem rescisão contratual ou justificativa válida, caracteriza inadimplemento contratual por parte da construtora, mas não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por dano moral, ante a inexistência de lesão a direito da personalidade comprovada. Na hipótese dos autos, porém,
os danos morais decorrem da sujeição dos autores, por mais de quatro anos, a cobranças indevidas e até mesmo a uma ação de execução fiscal, embora jamais tenham sido imitidos na posse do imóvel.

Alterar o item “Do dano moral” da fundamentação
, que passará a conter a seguinte redação:

“O reconhecimento de dano moral nesta ação funda-se em causa própria e autônoma, derivada da injusta imposição de obrigações típicas do possuidor a quem sequer teve acesso ao bem, situação que se arrastou por anos sem solução definitiva. Assim, a cumulação de indenizações por danos morais em ações distintas não configura bis in idem, desde que fundadas em fatos juridicamente dissociáveis, como é o caso presente.

É igualmente devida a reparação por dano moral. A conduta da ré ensejou cobranças indevidas de taxas condominiais e IPTU, inclusive com o ajuizamento de execução fiscal contra os autores, por período superior a quatro anos, o que acarretou-lhes angústia e desgaste emocional, ainda mais considerando que o promitente comprador original (Sr. José Fontenele Calvinho) faleceu sem jamais ter usufruído do imóvel, e que a Sra. Cilene de Cássia, coautora da demanda, é pessoa idosa, vivendo sob a incerteza quanto à concretização do investimento familiar e cobranças indevidas.

É certo que o descumprimento contratual não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por dano moral, não obstante, na hipótese dos autos, a conduta da ré ensejou cobranças indevidas de taxas condominiais e IPTU, inclusive com o ajuizamento de execução fiscal contra os autores, o que configura evidente violação à esfera íntima e moral, gerando angústia, insegurança e abalo emocional indenizável.

Assim, considerando os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter compensatório da verba, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)".

3.

Suprir a omissão quanto aos critérios de atualização da condenação
, para determinar que
(i)
a correção monetária dos valores devidos será realizada com base no IPCA;
(ii)
os juros de mora legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Rejeitam-se os demais pontos dos embargos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025